Tribunal: TJDFT
Processo: 0722580-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722580-13.2020.8.07.0001 RECORRENTES: FAUSTO PEREIRA BASTOS, JOSUÉ DE SOUZA MENDES RECORRIDAS: GERLANE ALVES DA SILVA, LUÍSA MARIA DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. CONTAS APRESENTADAS. PARTE AUTORA. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. Nos termos dos artigos 550 e seguintes do Código de Processo Civil, a ação de exigir contas se divide em duas fases: na primeira, decide-se pela obrigação ou não de exigir as contas e, na segunda, decide-se acerca de eventual quantum do crédito ou débito. Se a discussão envolvendo a legitimidade ativa das autoras para ajuizar a ação de exigir contas já foi enfrentada na sentença de primeira fase, bem como pelo Tribunal, ao julgar o primeiro recurso de apelação, não há como conhecer novamente dessa matéria, em novo apelo, que busca combater a segunda sentença prolatada na ação de exigir contas. Nesse momento, a discussão principal envolve o quantum do crédito ou débito perseguido. Determinada a apresentação de contas pelos réus, não podem eles supor que os documentos apresentados com a contestação, na primeira fase da demanda, equivalem às contas exigidas. Os recorrentes alegam a ilegitimidade ativa da primeira recorrida, bem como a ocorrência de coisa julgada material. Deixam, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. Em sede de contrarrazões, as recorridas pedem a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece curso, pois o STJ tem entendimento consolidado no sentido de que “A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AgInt no REsp 1447576/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 28/4/2022). E, mais, “É "impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a', já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (REsp n. 1.853.462/GO, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 4/12/2020), o que ocorreu.” (AgInt no AREsp 1665792/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030